Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745411-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERLANDIO RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, a todos acessível, verifico que, em 9 de novembro do corrente ano, foi peticionado no feito de origem comprovando o pagamento da primeira parcela dos honorários periciais (ID 776555287, do processo originário). Assim, manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, quanto ao prosseguimento do recurso em razão da possível perda do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator